Tribunal: STF
Processo: HC 263575
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de pedido de extensão (Protocolo STF nº 151726/2025), formulado em favor de Renan Barbosa de Castro, da decisão proferida nestes autos que concedeu ordem de habeas corpus de ofício, determinando a revogação da prisão preventiva de Peterson Costa Sakama Junior nos autos do processo nº 1500686-08.2025.8.26.0400. 



    A defesa do requerente sustenta que seria o caso de extensão da ordem, pois



    “o peticionário encontra-se em situação fática IDÊNTICA AO DO PACIENTE, tendo sido decretada sua prisão preventiva COM A MESMA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (Garantia da ordem pública, Conveniência da instrução criminal e Correta aplicação da lei penal), incursos penais semelhantes e idênticas condições fáticas, processuais e pessoais.”



    Assim, requer “A EXTENSÃO DA CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM AO CÓ-RÉU Renan.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O pedido de extensão não merece prosperar.



    Ao conceder a ordem em favor de Peterson Costa Sakama Junior, restou consignado que:



    “O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar conduta ou ato concreto a evidenciar a periculosidade do agente, referindo-se apenas a ilações genéricas e abstratas, bem como aos elementos que comprovam a mera materialidade do delito. 



    Ademais, o juízo deixou de sopesar a idade do paciente (20 anos na data do fato) e sua primariedade, tendo se utilizado da mera quantidade de droga apreendida (30 g de crack, 125,5 g de cocaína e 7,6 g de maconha), que não é especialmente expressiva, bem como a apreensão de dinheiro, para fazer ilações.”



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorreu no caso dos autos, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre o requerente e o paciente originário dessa impetração.



    Note-se, em particular, que houve a concessão da ordem pela circunstância de caráter pessoal consistente no fato de o beneficiário ser primário e não haver maus antecedentes em seu desfavor.



    Em situação semelhante, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (HC nº 223.813-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente